Tribunal: TJMT
Processo: 0002724-68.2009.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002724-68.2009.8.11.0037
APELANTE: DARCI CAMARGO
APELADO: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
À douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator